Tribunal: TJDFT
Processo: 0700243-25.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700243-25.2019.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELENITA CARLA RODRIGUES SANTOS, CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL 3 IRMAOS EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL 3 IRMAOS, ELENITA CARLA RODRIGUES SANTOS DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada (ELENITA CARLA RODRIGUES SANTOS) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 26852457, no prazo legal. Intime-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora